Tribunal: TJSP
Processo: 2137593-71.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de indenização por danos morais e tutela provisória. Decisão que indeferiu a gratuidade da justiça à autora, ora agravante, concedendo-lhe o prazo improrrogável de quinze dias para recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Também, indeferiu o requerimento de antecipação de tutela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de indenização por danos morais e tutela provisória. Decisão que indeferiu a gratuidade da justiça à autora, ora agravante, concedendo-lhe o prazo improrrogável de quinze dias para recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Também, indeferiu o requerimento de antecipação de tutela consistente em determinar à requerida que retire o nome da autora dos cadastros de restrição ao crédito. Insurgência quanto ao indeferimento da gratuidade da justiça. Inadmissibilidade. Deliberada escolha de foro diverso do domicílio para ajuizar sua ação. Conduta incompatível com a declaração de hipossuficiência. Decisão mantida. Efeito suspensivo cassado. Recurso não provido.